Tribunal: TJES
Processo: 5001790-58.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001790-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: PAULA CHEIM JORGE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001790-58.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDA: PAULA CHEIM JORGE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência movida por PAULA CHEIM JORGE em face de BANCO SANTANDER S.A e SERASA EXPERIAN. Narra a autora, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente junto ao requerido SERASA em razão de suposta dívida contraída com o BANCO SANTANDER S.A por meio de cheque especial da empresa UNIMPORT, do qual a autora é sócia cotista minoritária. Ocorre que a autora foi indicada como fiadora no contrato de abertura da conta sem que constasse sua assinatura no referido contrato. Pleiteou, portanto, pela declaração de inexigibilidade do débito e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 427794), o BANCO SANTANDER S.A alegou a legitimidade da cobrança, bem como sustentou que agiu em exercício regular de direito, não havendo, portanto, que se falar em indenização por danos morais. Assim, pleiteou pela improcedência da pretensão autoral.

Por sua vez, a requerida SERASA EXPERIAN apresentou contestação (ID 4278002). Na ocasião, suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou a ausência de obrigação de conferir a veracidade das informações recebidas dos credores, tendo, dessa forma, agido em exercício regular de direito. Ante o exposto, alega a ausência do dever de indenizar, pugnando pelo acolhimento da preliminar arguida e, se superada, pela rejeição integral dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4278019), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito em face da pessoa física da autora, no valor de e R$ 5.700,25 (cinco mil e setecentos reais e vinte e cinco centavos), condenando, ainda, a instituição financeira requerida, BANCO SANTANDER S.A, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Outrossim, confirmo a tutela de urgência concedida (ID 11668593).

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em tempo,
JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, em relação à suplicada SERASA EXPERIAN, na forma do inciso VI, do art. 485 do CPC/15.

Irresignado, o requerido BANCO SANTANDER S.A interpôs recurso inominado (ID. 4278021). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte autora, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 4278028) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais acerca do exercício regular de um direito do recorrente, e inexistência de danos morais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Feito tal registro, está comprovado nos autos que a assinatura da autora não consta na ficha cadastral junto ao Banco Santander (ID 11639124, pág. 14 a 33), na qualidade de fiadora do contrato, do qual decorreu a negativação ao seu CPF pela empresa ré (ID 11638847).

É sabido que a pessoa jurídica goza de autonomia em relação aos seus sócios, não se confundindo, portanto, com a pessoa física, eis que não se presume a sua solidariedade.

[...]

A instituição financeira demandada, por sua vez, não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que lhe incumbia (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90).

Logo, exsurge configurada a ilegitimidade da exigência desta dívida em face da requerente, incumbindo à ré o cancelamento de tal restrição creditícia.

Já em relação ao pedido de indenização, cabe salientar que o Col. Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, dado o notório prejuízo ao direito creditício da parte.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado quanto aos fundamentos supracitados.

Superada tal questão, verifico que o recorrente aduz que o arbitramento do
quantum
indenizatório não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, conforme demonstrado pela parte autora, ora recorrida, a negativação indevida ocorreu pela segunda vez, sendo, portanto, conduta reiterada do banco recorrente. Desta feita, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)